Tribunal: TJPA
Processo: 0808648-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10157 - Organização Político-administrativa / Administração Pública
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808648-71.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: A M GOMES & CIA LTDA - ME, E. A. DE ALBUQUERQUE GOMES EIRELI

AGRAVADO: SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. IMPETRANTES QUE POSSUEM COMO
ATIVIDADE PRINCIPAL COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.384 DE 21/07/2020 REEDITADO EM 28 DE AGOSTO DE 2020. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DESENVOLVIDAS PELOS IMPETRANTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR REQUERIDA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sobre o pronunciamento judicial acerca do deferimento da medida liminar, caso presentes os seus requisitos, ensina o Professor Eduardo Sodré, na obra Ações Constitucionais, Ed. Podium, pág. 124: “São pressupostos para a concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado; em outras palavras, exige-se o periculum in mora e fumus boni iuris. Uma vez verificados tais requisitos, a ordem deve ser prontamente concedida, haja vista que corresponde a direito processual do impetrante e não a mera liberalidade do julgador.”

2.
Conforme destacado quando analisado o pedido liminar, no que se refere ao fundamento relevante, a partir da análise dos autos, observa-se, conforme afirmado pelas próprias impetrantes que a principal atividade desenvolvida por elas seria ramo de comércio que não configuraria como serviço essencial, qual seja, o atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Por isso, se enquadram no art. 3º, inciso I do Decreto Municipal n. 1384 de 21/07/2020.

3. Além do que, relevante destacar que o Decreto Municipal impugnado, foi reeditado em 28 de agosto de 2020, sendo readequado ao novo quadro epidemiológico divulgado pelos Órgãos de Saúde, ao passo que nessa ocasião foi garantido o funcionamento, no art. 3º, de estabelecimentos de Comércio atacadista e varejista, dentre outros, respeitados os protocolos de segurança. Por isso, nesse momento processual, não verifico de plano a existência de fundamento relevante apto a ensejar o deferimento do pedido liminar.

4.
No que se refere ao perigo de dano, também entendo que não se encontra presente porque, diferente de outros momentos da pandemia, como quando da decretação de
lockdown
, os estabelecimentos em questão se encontram em funcionamento.

5. Outrossim, não se pode perder de vista que a restrição de horário tem como escopo a proteção da população local, objetivando diminuir o risco de contágio pelo COVID-19, sendo relevante destacar que o Município de Altamira, assim como outros do Estado do Pará, foi fortemente atingido pela epidemia, de modo que, ao menos nesse momento processual, entendo acertada a decisão recorrida.

6. Importante asseverar que o Poder Público tem divulgado com frequência a situação dos Municípios do Estado no que diz respeito ao risco de contágio pelo COVID-19, ao passo que nada impede que posteriormente na hipótese da situação atual se modificar, que sejam publicadas de medidas mais flexíveis no que diz respeito ao funcionamento do comércio local, na linha do art. 7º do Decreto Municipal reeditado.

7. Desse modo, entendo que laborou com acerto o Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
A. M. GOMES IMPORT & EXPORT LTDA e E. A. DE ALBUQUERQUE GOMES EIRELI
, devidamente representadas por procurador habilitado nos autos, com esteio no art. 1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
, nos autos do mandado de segurança nº
0801773-70.2020.8.14.0005

impetrado em face da
Secretária Municipal de Finanças, vinculada ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Em síntese, narra a inicial que
as impetrantes
A. M. GOMES IMPORT & EXPORT LTDA. (MISSBELEZA)
e
E. A. ALBUQUERQUE GOMES EIRELLI (CASA DA BELEZA),
são pessoas jurídicas que atuam no comércio de varejo e atacado, cuja atividade principal é comércio de cosméticos e produtos de perfumaria, além de atividades secundárias, com devidos registros na Receita Federal e Junta Comercial.

Aduz que na prática diária, as impetrantes se dedicam ao fornecimento de insumos aos salões de beleza: entre eles, cosméticos como matéria prima aos profissionais de beleza e o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos usuários e profissionais de salões, tais como máscaras, luvas, tocas, óculos, insumos para esterilização de ferramentas e em razão da pandemia, álcool em gel, entre outros itens.

Informa que além da demanda atacadista as impetrantes também atendem no varejo, com a venda de cosméticos e material de higiene pessoal.

Argumenta que após a edição do Decreto Municipal nº 1.384 de 21/07/2020, que dispõe acerca do retorno gradativo das atividades econômicas no município de Altamira, os fiscais da municipalidade, segundo as impetrantes, com interpretação mais gravosa do que o decreto, tem restringido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais das impetrantes a partir da 15h00min e aos sábados, inclusive o serviço interno.

Alega que no dia 23/07/2020, em fiscalização nos estabelecimentos das impetrantes, os fiscais do município determinaram o fechamento às 15h00min, com advertência de não abrir aos sábados, sob pena de multa e suspensão

do Alvará de Funcionamento.

Afirma que em contato com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria de Finanças do Município para melhor interpretação da imposição, não houve qualquer resposta formal sobre o assunto. Além disso, consigna que o suposto ato ilegal da autoridade indicada como coatora, vem causando prejuízos financeiros para as impetrantes, já afetadas pelas medidas anteriormente adotadas, alternando entre momentos de restrição parcial ou total das atividades, até a edição do Decreto Estadual nº 800/2020.

Liminarmente pleiteia que que a atividade das impetrantes seja tida como essencial como prevê os decretos Federal, Estadual e Municipal, determinado que a Secretária de Finanças e seus fiscais cumpram o decreto na integralidade abstendo-se de multar o estabelecimento pelo funcionamento entre as 15:00 e as 18:00 dos dias de semana e ao sábados entre 08:00 e as 12:00, com a decisão judicial seja sub-rogada a ausência de resposta formal do poder público, os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a liberação do alvará de funcionamento do Impetrante.

No mérito, que seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que vier a multar o estabelecimento no horário do alvará de funcionamento do Impetrante, com sua imediata libração.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão indeferindo o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 300, art. 311, inciso IV do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009 indefiro pedido liminar de tutela provisória de urgência ou evidência pleiteado na exordial.

Intime-se a autoridade coatora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar informações. Cientifique-se o Município de Altamira, na pessoa do seu representante legal, consoante determinativo do art. 7º, inciso II da Lei. 12.016/09, a fim de que integre a lide, se for de seu interesse.

Em seguida, com ou sem as informações, dê-se vista ao Ministério Público para parecer em 10 (dez) dias nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/09.

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais aduz que após a edição do último decreto municipal,
1384 de 21/07/2020
, que conduz o comércio ao retorno gradativo das atividades econômicas, visando o restabelecimento econômico, está havendo um interpretação por parte dos fiscais da prefeitura mais gravosa do que nos períodos de maior rigor no fechamento do comércio, de forma equivocada a equipe de fiscalização do município, decidiu restringir o funcionamento das lojas das impetrantes determinando o não funcionamento a partir as 15:00 horas e aos sábados, inclusive o serviço interno.

Aduz que em contado com a prefeitura municipal e com a secretaria de fianças do município para uma melhor interpretação desta imposição, não há resposta formal sobre o assunto, apenas uma fiscalização controversa, com restrições além da imposição legal, motivos que trazem os impetrantes ao judiciário.

Cita a necessidade de respeito ao princípio da legalidade, a limitação à discricionariedade, requerendo liminarmente o seguinte:

“
Defira a medida liminar
pleiteada, para
declarar que a atividade das impetrantes é essencial como prevê os decretos Federal, Estadual e Municipal, determinado que a Secretária de Finanças e seus fiscais cumpram o decreto na integralidade abstendo-se de multar o estabelecimento pelo funcionamento entre as 15:00 e as 18:00 dos dias de semana e ao sábados entre 08:00 e as 12:00, com a decisão judicial seja sub-rogada a ausência de resposta formal do poder público, os efeitos do ato administrativo impugnado
, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a liberação do alvará de funcionamento do Impetrante.”

Ao final, a confirmação da liminar, dando-se provimento ao recurso, sendo declarada a nulidade do ato administrativo que vier a multar o estabelecimento no horário do alvará de funcionamento do Impetrante, com sua imediata libração.

O pedido de concessão de efeito ativo ao presente recurso foi indeferido conforme decisão de id. Num. 3554389 - Pág. 1/5.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Sabe-se que a
concessão de liminar em
Mandado
de
Segurança
vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica
. Para isso, porém, a exordial deve estar acompanhada de documentos que infirmem o alegado, demonstrando-se o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como, não estar vedada por lei tal concessão.

Sobre o pronunciamento judicial acerca do deferimento da medida liminar, caso presentes os seus requisitos, ensina o Professor Eduardo Sodré, na obra Ações Constitucionais, Ed. Podium, pág. 124: “São pressupostos para a concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado; em outras palavras, exige-se o periculum in mora e fumus boni iuris. Uma vez verificados tais requisitos, a ordem deve ser prontamente concedida, haja vista que corresponde a direito processual do impetrante e não a mera liberalidade do julgador.”

Conforme destacado quando analisado o pedido liminar, no que se refere ao fundamento relevante, a partir da análise dos autos, observa-se, conforme afirmado pelas próprias impetrantes que a principal atividade desenvolvida por elas seria ramo de comércio que não configuraria como serviço essencial, qual seja, o atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, conforme trecho (
Num. 3546875 - Pág. 1/4 e Num. 3546880 - Pág. 1/6
) a seguir colacionado:

“
Os Impetrantes são Pessoas Jurídicas que atuam no Comércio em varejo e atacado, a atividade principal descrita na inscrição Estadual é descrito no código “
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
,” além de diversas atividades secundarias relacionadas no ato constitutivo anexo, com os devidos registros na Recita Federal e Junta Comercial.
”

Por isso, se enquadram no art. 3º, inciso I do Decreto Municipal n.
1384 de 21/07/2020, a seguir transcrito:

“
Art. 3º. Serão resguardados o exercício e o funcionamento das atividades públicas e privadas essenciais, respeitadas as regras de proteção sanitária e de distanciamento controlado das pessoas envolvidas, bem como os seguintes serviços não essenciais, desde que mediante o cumprimento dos protocolos Gerais e Específicos neste Decreto: I – Comércio atacadista e varejista, das 08h às 15h.
”

Além do que, relevante destacar que o Decreto Municipal impugnado, foi reeditado em 28 de agosto de 2020, sendo readequado ao novo quadro epidemiológico divulgado pelos Órgãos de Saúde, ao passo que nessa ocasião foi garantido o funcionamento, no art. 3º, de estabelecimentos de Comércio atacadista e varejista, dentre outros, respeitados os protocolos de segurança. Por isso, nesse momento processual, não verifico de plano a existência de fundamento relevante apto a ensejar o deferimento do pedido liminar.

No que se refere ao perigo de dano, também entendo que não se encontra presente porque, diferente de outros momentos da pandemia, como quando da decretação de
lockdown
, os estabelecimentos em questão se encontram em funcionamento.

Outrossim, não se pode perder de vista que a restrição de horário tem como escopo a proteção da população local, objetivando diminuir o risco de contágio pelo COVID-19, sendo relevante destacar que o Município de Altamira, assim como outros do Estado do Pará, foi fortemente atingido pela epidemia, de modo que, ao menos nesse momento processual, entendo acertada a decisão recorrida.

Importante asseverar que o Poder Público tem divulgado com frequência a situação dos Municípios do Estado no que diz respeito ao risco de contágio pelo COVID-19, ao passo que nada impede que posteriormente na hipótese da situação atual se modificar, que sejam publicadas de medidas mais flexíveis no que diz respeito ao funcionamento do comércio local, na linha do art. 7º do Decreto Municipal reeditado.

Desse modo, entendo que laborou com acerto o Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa), 01

de março

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021